Tribunal: TJDFT
Processo: 0718623-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718623-11.2024.8.07.0018 RECORRENTE: AMANDA DE OLIVEIRA GONÇALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito administrativo. Apelação Cível. Concurso Público. Teste de Aptidão Física. Ilegalidade e Inconstitucionalidade do Ato Administrativo. Improcedência do Pedido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de concessão de provimento jurisdicional para permitir sua continuidade no concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal. A apelante alega que a alteração da distância mínima para o teste de corrida, promovida pelo Edital Retificador n. 08/2023, foi arbitrária e discriminatória, violando o princípio da isonomia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alteração da distância mínima para o teste de corrida foi arbitrária e discriminatória; (ii) saber se houve violação ao princípio da isonomia e se a aferição da distância percorrida no teste de corrida foi feita de maneira adequada. III. Razões de decidir 3. A alteração da distância mínima para o teste de corrida foi realizada com base em critérios técnicos e em edital precedente do mesmo órgão, não havendo indícios de violação à isonomia ou tratamento discriminatório. 4. A aferição da distância percorrida no teste de corrida foi realizada conforme os critérios previstos no edital de abertura e sua posterior retificação, não havendo prova de irregularidade na realização do teste físico. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A alteração dos parâmetros para o teste de corrida por meio do edital retificador não foi realizada de forma aleatória, pois se baseou em critérios técnicos e em certame anterior da PMDF. 2. Não há indícios de violação à isonomia ou tratamento discriminatório conferido direta ou indiretamente às candidatas do sexo feminino. ” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei Distrital n. 4.949/2012, arts. 39 a 42; Lei Federal n. 7.289/1984, arts. 10 e 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1944851, 0708597-51.2024.8.07.0018, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024. No recurso especial é possível extrair que a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 37, caput, da Constituição Federal, ao argumento da ausência de motivação idônea para alteração dos parâmetros do teste físico, violando os princípios da legalidade, publicidade, transparência e segurança jurídica; b) artigo 5o, caput, da Constituição Federal, apontando violação ao princípio da isonomia material, diante da majoração da exigência para candidatas do sexo feminino sem justificativa técnica proporcional. Sustenta que houve violação a princípios constitucionais e administrativos, como legalidade, isonomia e segurança jurídica, contudo não indica de forma expressa os dispositivos legais tidos por violados. Limita-se a apresentar argumentos genéricos acerca da ausência de motivação idônea para alteração dos parâmetros do teste físico e da suposta quebra de igualdade entre candidatos, sem individualizar os artigos da legislação federal aplicável. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea ‘c’ do permissivo constitucional, invocando dissídio jurisprudencial, mencionando precedentes da Corte Suprema, com vistas a demonstrar a divergência interpretativa acerca da aplicação da legislação federal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, e 37, caput e inciso II, ambos da Constituição Federal, expondo que ao violar o princípio da isonomia, impondo tratamento desigual e discriminatório às candidatas do sexo feminino, por desrespeitar os princípios constitucionais, além de comprometer a universalidade de acesso aos cargos públicos. Argumenta, ainda, que a alteração unilateral dos critérios do Teste de Aptidão Física, sem justificativa técnica e sem possibilidade de impugnação prévia, gerou desequilíbrio entre os gêneros, ferindo a igualdade material e a segurança jurídica. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, caput e 37, caput, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação do apelo especial, porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Também não cabe trãnsito ao recurso especial no que tange à suposta violação a princípios constitucionais e administrativos, como legalidade, isonomia e segurança jurídica. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial. 2. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF”. (REsp n. 2.235.623/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, caput, e 37, caput e inciso II, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental” (ARE 1575181 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2025 PUBLIC 15-12-2025). Demais disso: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo”. (ARE 1389974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2025 PUBLIC 12-12-2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B